Tribunal: TJDFT
Processo: 0741643-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741643-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAIR DE AREDA VASCONCELOS, SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA, MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA AGRAVADO: JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA, ADAIR DE AREDA VASCONCELOS e MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0701493-73.2017.8.07.0011, que tramita no Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que aplicou multa de 20% (vinte por cento) sobre a parte da dívida não adimplida. Preparo (ID: Num. 64629058). Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador